Tribunal: TJSP
Processo: 2262528-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Penhora no rosto de processos cujo objeto é crédito decorrente de honorários advocatícios. Insuscetível de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência de interesse processual no tocante a processo cuja ação foi julgada improcedente com a condenação do ora executado e em relação a processo que foi extinto por falta de andamento processual.
Recurso não

Ementa:
Penhora no rosto de processos cujo objeto é crédito decorrente de honorários advocatícios. Insuscetível de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência de interesse processual no tocante a processo cuja ação foi julgada improcedente com a condenação do ora executado e em relação a processo que foi extinto por falta de andamento processual.
Recurso não conhecido em parte, e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2262528-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO GERENT,
é agravado JULIO CESAR VASCONSELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e deram provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
2
Voto n. 33689
Agravo de instrumento n. 2262528-91.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marcelo Gerent
Agravado: Julio Cesar Vasconcelos
Penhora no rosto de processos cujo objeto é crédito decorrente de
honorários advocatícios. Insuscetível de penhora, nos termos do
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência de
interesse processual no tocante a processo cuja ação foi julgada
improcedente com a condenação do ora executado e em relação a
processo que foi extinto por falta de andamento processual.
Recurso não conhecido em parte, e provido na parte conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
executado em razão da r. decisão de fls. 372 proferida nos autos do cumprimento de
sentença de processo n. 0008923-16.2017.8.26.0003, que determinou a penhora nos autos
de 06 processos indicados pelo exequente, ora agravado, r. decisão que restou mantida a
fls. 381.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese,
impenhorabilidade do crédito decorrente de honorários advocatícios por ter natureza
alimentar, e excesso de execução.
A fls. 115, foi indeferido o pedido liminar de concessão de efeito
suspensivo. Todavia, foi determinado que os valores bloqueados ficassem em conta
vinculado ao Juízo, restando vedado o levantamento por qualquer das partes ou terceiros,
tudo até o julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara.
A fls. 150/158, o agravado apresentou contraminuta, na qual
impugnou o pedido do agravante de concessão da gratuidade da justiça; alegou relatividade
da impenhorabilidade dos honorários advocatícios, ausência de excesso de execução e
litigância de má-fé.
A fls. 167/168, foram prestadas informações pelo MM. Juízo “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
3
quo”.
A fls. 172/175, o agravado se manifestou sobre os documentos
juntados pelo agravante.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Por proêmio, mostra-se necessária a concessão da gratuidade da
justiça pleiteada pelo agravante quando da interposição do presente recurso.
Conforme se verifica nos autos, o agravante alegou que é
beneficiário do benefício da gratuidade da justiça, o que não foi impugnado pelo agravado.
Ainda, instado a juntar documentos para a comprovação de
impossibilidade econômico-financeira, o agravante juntou a fls. 121/127 declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2019 / Ano-Calendário 2018 na qual se
verifica a ausência de rendimentos tributáveis.
Em que pese as alegações de ausência da situação de
hipossuficiência do agravante, o agravado não trouxe aos autos nenhum elemento ou
documento com o condão de afastar a presunção de necessidade de concessão do benefício
pleiteado, ônus este que incumbe ao impugnante.
Em relação a penhora de crédito no rosto dos autos de processo n.
0004711-50.2004.8.26.0053, verifica-se na certidão de objeto e pé de fls. 165, que o
executado/agravante consta como requerente. Todavia, consta que a ação foi julgada
improcedente e os requerentes condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Em relação a penhora de crédito no rosto dos autos de processo n.
023940-84.2007.8.26.0100, conforme também se verifica na certidão de objeto e pé de fls.
164, o feito foi extinto por ausência de andamento processual, nos termos do artigo 485,
III, do CPC.
Portanto, de rigor reconhecer a ausência de interesse recursal em
relação ao pleito de reforma do r. “decisum” em relação aos mencionados processos de n.
0004711-50.2004.8.26.0053 e 0232940-84.2007.8.26.0100, o que acarreta no não
conhecimento do recurso em relação a eles.
No mérito, os honorários advocatícios apresentam natureza
alimentar, sendo, portanto, insuscetível de penhora, conforme se depreende do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil, que dispõe, expressamente, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
4
“IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
Nesse sentido, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu que os horários advocatícios constituem
crédito de natureza alimentar:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994.
EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1.
Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:
1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios
têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas
para efeito de habilitação em falência, seja pela
regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma
prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último
caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do
referido
Diploma
legal.
1.2)
São
créditos
extraconcursais os honorários de advogado resultantes
de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto
de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n.
11.101/2005. 2. Recurso especial provido. (REsp
1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
5
09/10/2014) (o grifo não consta do original)
Em relação à impenhorabilidade, o Douto e Culto Ministro Teori
Albino Zavascki, em v. Acórdão de sua relatoria, consigna, com precisão, que:
“PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITOS DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
1.
Os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os
sucumbenciais, têm natureza alimentar. Precedentes do
STJ e de ambas as turmas do STF. Por isso mesmo, são
bens insuscetíveis de medidas constritivas (penhora ou
indisponibilidade) de sujeição patrimonial por dívidas
do seu titular. A dúvida a respeito acabou dirimida com
a nova redação art. 649, IV, do CPC (dada pela Lei n.o
11.382/2006), que considera impenhoráveis, entre
outros bens, "os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal". 2. Recurso especial
a que se nega provimento. (REsp 1032747/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 17/04/2008) (o
grifo não consta do original)
No tocante à alegação do agravado de que o crédito exequendo
também é decorrente de honorários advocatícios, é importante mencionar que o artigo 833,
§2o, do Código de Processo Civil, dispõe, expressamente, que:
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários mínimos mensais, devendo a constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
6
observar o disposto no art. 528, §8o, e no ar. 529, §3o.”
Assim, com a devida vênia, ainda que os honorários advocatícios
possuam natureza alimentar, não configuram prestação alimentícia, uma vez que,
reiterando, não se enquadram na definição legal do artigo 1.694, do Código Civil, e, assim,
não se pode confundir crédito de natureza alimentar com prestação alimentícia.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido
de que a impenhorabilidade somente poderá ser relativizada nos casos de ação de execução
de alimentos, o que não é o caso.
Nesse sentido, em caso análogo, conforme REsp 1619868/SP, de
Relatoria do Ilustre e Nobre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da 3a Turma, julgado em
24/10/2017, DJe 30/10/2017, bem deixou registrado, em parte transcrito que:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO.
FGTS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a
possibilidade de penhora do saldo do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o
pagamento de honorários de sucumbência. 3. O
Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem
dado interpretação extensiva à expressão "prestação
alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código
de
Processo
Civil
de
1973,
afastando
a
impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos
de pagamento de prestações alimentícias lato senso,
englobando prestação de alimentos stricto senso e
outras verbas de natureza alimentar, como os
honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
7
A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de
salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de
garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem
regramento próprio. 5. De acordo com o artigo 7o, III,
da Constituição Federal, o FGTS é um direito de
natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança
forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de
levantamento elencadas na Lei no 8.036/1990. O rol não
é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente
relacionados com a melhora da condição social do
trabalhador e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem
admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo
do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de
regência,
mais
especificamente
nos
casos
de
comprometimento de direito fundamental do titular do
fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na
situação retratada nos autos. 7. Recurso especial não
provido (...). No caso dos autos, não se discute situação
em que direito fundamental do trabalhador titular do
fundo ou de seus dependentes está em risco, o que
afasta a possibilidade de levantamento do saldo do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo em
conta os fins sociais da Lei no 8.036/1990. Vale frisar
que a liberação de valores do fundo de garantia fora das
hipóteses legais é medida excepcional, extrema, que
não se justifica para o pagamento de dívidas do
trabalhador, ainda que tenham natureza alimentar em
sentido amplo, como as decorrentes de honorários
sucumbenciais e quaisquer outros honorários devidos a
profissionais liberais. ...”.
Ainda, nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
8
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE FGTS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Esta Corte admite a penhora de
verbas de natureza alimentar, bem como de valores
decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente
somente nos casos de execução de alimentos. Nas
demais
execuções,
as
referidas
verbas
estão
resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art.
649, inciso IV, do CPC. Precedente: AgRg no REsp.
1.127.084/MS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe 16.12.2010. 2. No caso, o acórdão regional
está em dissonância com o entendimento desta Corte,
pois trata-se de penhora de numerários oriundos do
FGTS para pagamento de dívida fiscal. 3. Agravo
Regimental desprovido.” (STJ AgRg no REsp. no
1570755-PR, 1a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
03.05.2016,
DJe.
18.05.2016.)” (o grifo não consta do original”; e,
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. POSSIBILIDADE. 1.
Não há que se falar em violação ao art. 535, II do CPC
quando a matéria impugnada em embargos de
declaração foi devidamente analisada pelo Tribunal de
origem,
que
emitiu
pronunciamento
de
forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
9
pretensão do recorrente. 2. Este Tribunal preconiza a
possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS e
PIS em se tratando de ação de execução de alimentos,
por envolver a própria subsistência do alimentado e a
dignidade da pessoa humana. 3. Agravo regimental não
provido.” (STJ - AgRg no REsp 1427836/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014)” (o
grifo não consta do original).
No mesmo sentido, esta Colenda 22a Câmara Julgadora também já
decidiu, a saber:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA - Impossibilidade
de penhora de remuneração pelo exercício de atividade
profissional, ainda que decorrente de crédito relativo a
honorários
advocatícios.
Precedentes
em
casos
análogos do E. STJ. Embargos rejeitados.” (TJSP -
Embargos
de
Declaração
no
2101927-48.2018.8.26.0000/50000
-
Data
do
julgamento: 22/11/2018).
Desse
modo,
nesse
contexto,
mostra-se
imperioso
o
reconhecimento de que honorários advocatícios apresentam natureza alimentar e, por
consequência, são insuscetíveis de penhora, o que, também por consequência, afasta a
alegada litigância de má-fé.
Por fim, não merece acolhimento a alegação de excesso de
execução, tendo em vista que não houve comprovação nos autos dos efetivos créditos
reconhecidos e disponibilizados nos respectivos processos que foram objeto das
constrições, situação esta que poderá ser devida e oportunamente apreciada pelo MM.
Juízo “a quo” durante o trâmite processual, de acordo com a progressiva efetividade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262528-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33689 e
10
constrições determinadas.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
conhecimento em parte ao recurso e, na parte conhecida, dá-se provimento para reconhecer
a impenhorabilidade dos créditos decorrentes de honorários advocatícios, determinando-se
o cancelamento das respectivas constrições.
Roberto Mac Cracken
Relator